Tribunal: STF
Processo: ARE 1386687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. MORRO DO BUMBA. ALUGUEL SOCIAL. DESCABIMENTO. RENDA FAMILIAR SUPERIOR A 3 SALARIOS MINIMOS. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA DE HIPER VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DA CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE QUANTO AO RISCO DE DESABAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OMISSÃO ESPECÍFICA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. REVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Aluguel Social. No âmbito do Município de Niterói, a legislação municipal prevê o pagamento de R$ 400,00 através da adesão ao Programa Aluguel Social, destinado às pessoas que tiveram sua moradia destruída ou interditada por situações de emergência como deslizamentos ou inundações, ex vi a Lei Municipal nº. 2.425/07. Outrossim, o art. 3º dispõe sobre os requisitos necessários de ingresso no programa assistencial, verbis: (i) sejam vítimas de catástrofe natural; (ii) a residência seja interditada; (iii) a renda familiar seja inferior a 03 salários mínimos; (iv) a família resida no imóvel há 12 meses; e (v) a construção do imóvel tenha ocorrido há 05 anos. Referidos requisitos foram previstos para selecionar as famílias mais carentes e necessitadas, e evitar proliferação de novas ocupações em área de risco a fim de fazer jus ao benefício. In casu, não há comprovação da hipossuficiência da família. Com efeito, a parte autora junta na inicial contracheque com percepção de aproximadamente 02 salários mínimos. Todavia, conforme documento de fl. 517, a autora foi recusada no Programa Minha Casa Minha Vida exatamente por não atender o critério de renda família inferior a 03 salários mínimos. A renda família superior a 3 salários ainda é confirmada no depoimento pessoal de indexador 590. Desse modo, não caracterizada a hiper vulnerabilidade econômica do núcleo familiar, o que impede a percepção do benefício de aluguel social no Município de Niterói. Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento de benefício aluguel social. Responsabilidade Civil do Estado. A questão presente trata das hipóteses em que o administrador não provoca o dano mediante conduta comissiva, mas por omissão. Trata -se de omissão administrativa, que se verifica quando o serviço prestado não funcionou, funcionou tardia ou ineficazmente, causando dano ao indivíduo. Nessa seara, a doutrina e a jurisprudência posicionam -se no sentido de que em se tratando de omissão administrativa é subjetiva a responsabilidade civil do Estado. Não se faz necessário, porém, a prova de uma culpa particular e sim da “falta do serviço” quando este não funcionou, funcionou mal ou atrasado. É a chamada culpa anônima. Para os adeptos de tal doutrina, a responsabilidade subjetiva estaria presente na hipótese de dano por comportamento omissivo, uma vez que os prejuízos não são causados pelo Estado, mas por acontecimento alheio a ele, já que omissão é condição do dano, ou melhor, é o evento cuja ausência enseja a ocorrência da lesão. In casu, trata -se de ação indenizatória pela tragédia de deslizamento no Morro do Bumba. Os documentos acostados pela parte autora comprovam a omissão específica do Município a gerar sua responsabilidade civil pelos danos causados em decorrência do deslizamento da encosta e consequentemente soterramento de residências na região que circunda o Morro do Bumba. Cogente frisar, nesse passo, que exsurge a responsabilidade estatal por omissão quando, por imposição legal, o Poder Público não agiu ou o fez de forma deficiente, de modo que a sua omissão constitui condição de dano, não causa. Nesse diapasão, registre -se que causa é fator que positivamente gera um resultado, enquanto condição é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o resultado. Ou seja, somente quando o Estado se omitir diante de um dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Ante todo o exposto, na hipótese em tela, impõe -se o reconhecimento da responsabilidade civil, uma vez que o acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para demonstrar que o Município réu teve ciência por meio de estudos geológicos da UFF da situação de risco das encostas do Morro do Bumba e não tomou qualquer providência no sentido de evitar que a tragédia acontecesse. Com efeito, a Prefeitura de Niterói contratou equipe técnica da UFF para a elaboração de Relatório e Mapas de Instabilidade de Encostas que concluiu, sobre a região do Morro do Bumba, que havia áreas de risco nas encostas ocupadas. Assim, pelo menos desde 2006, a Prefeitura tinha plena ciência da existência de riscos na encosta do Morro do Bumba e, portanto, sua inércia em evitar a verificação do risco caracteriza omissão específica. Ausência de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, porquanto não configurada sua omissão específica. Dano moral. No caso em tela, felizmente, não houve lesões ou falecimentos de pessoas da família. Outrossim, o imóvel permaneceu ocupado por mais 02 anos, até sua interdição, o que demonstra não estar a residência da autora no epicentro da tragédia de modo a ser o bem soterrado, com perda de todos os móveis, utensílios e recordações da família. Nesse sentido, fiel ao princípio da razoabilidade, fixo o quantum indenizatório em R$ 40.000,00, com juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, o dia da tragédia, bem como correção monetária do IPCA -E desde sua fixação, ou seja, o dia desta Sessão de Julgamento do recurso (RE nº. 870.947/SE). Provimento parcial do recurso do Município. Provimento parcial do recurso da parte autora”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e LV; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente